Tribunal: TJMT
Processo: 1020698-95.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020698-95.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), DANIELA KUHN FERREIRA - CPF: 050.623.661-78 (AUTOR), MEMBROS DA 4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – “AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PEDIDO RESCISÓRIO COM FUNDAMENTO NO INCISO V, DO ARTIGO 966, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA –
PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE
.

1-
"[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias."
(AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN). Neste caso, constatado que as provas já produzidas são suficientes para formar juízo de convencimento, não há falar em cerceamento de defesa e/ou afronta ao princípio da não surpresa, porque o julgador não tem
“o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015”
. (AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP).

2- Para fins de aplicação do inciso V, do artigo 966 da Lei de Ritos, a violação manifesta à norma jurídica,
“deve ser "direta, evidente, que ressai da análise do aresto rescindendo"
e
"se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos."
(AgInt no AREsp 1460099/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). No caso, a Autora não aponta ofensa de forma literal, aos dispositivos legais e constitucionais que garantem o contraditório e a ampla defesa. Suas teses se referem à interpretação dada aos dispositivos pela Quarta Câmara de Direito Privado, que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa alegada pela Requerida, porque, tal qual a Julgadora singular, os Desembargadores que compõem aquele colegiado entenderam que
“os documentos angariados nos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia”
e, por esse motivo, concluíram que
“agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto pela produção de prova testemunhal.”
Ou seja,

as supostas infringências, acaso existentes, apresentam-se tão somente de forma reflexa e indireta, não havendo que se falar em violação frontal e direta da literalidade das normas jurídicas invocadas pela Autora.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 1020698-95.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
Daniela Kuhn Ferreira
em face da empresa
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
, com o objetivo de rescindir o Acórdão proferido pela 4.ª Câmara de Direito Privado desta Corte no Recurso de Apelação n.º 1008742-30.2019.8.11.0040, que reformou a sentença proferida nos autos da “Ação Rescisória de Contrato de Adesão com Restituição de Quantia Paga e Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais” promovida pela Autora.

A Requerente fundamenta o pedido rescisório no inciso V, do artigo 966, do CPC, ou seja, aduz que o Acórdão violou manifestamente a norma jurídica.

Pugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ao final, pede a rescisão do julgado, a fim de que seja anulada a sentença e determinada a remessa do feito originário ao primeiro grau de jurisdição para que seja realizada a instrução processual.

Os benefícios da gratuidade foram concedidos (Id. 116263973).

Não foi formulado pedido liminar.

Na contestação, a empresa Requerida impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em preliminar, suscita ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, rechaça os fundamentos expostos pela Autora e pugna pela improcedência dos pedidos.

Impugnação no Id. 121955978.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, haja vista que o caso não se amolda àqueles de intervenção do Ministério Publico (art. 183, incisos I, II e III, do CPC).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 06 de abril de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022